Tribunal: STF
Processo: Rcl 46754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por CSN – Transportes Urbanos SPE S/A, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), nos autos do Processo nº 0000629-10.2017.5.05.0035, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO (Tema nº 1.046 de repercussão geral).
    A parte reclamante sustenta que a questão debatida nos autos trata da validade de cláusula relativa à redução do intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Alega que a redução esteve regida por convenção coletiva de trabalho de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Aduz que ao não deferir o sobrestamento determinado nos autos do ARE nº 1.121.633/GO, ao fundamento de que “mesmo versando sobre a questão da autonomia da vontade coletiva expressa em acordo ou convenção coletiva, somente haveria a possibilidade de suspensão processual na fase de recurso extraordinário” a decisão reclamada:
    “além de não respeitar a decisão emanada nesta Suprema Corte quando determinou a suspensão dos processos também usurpou sua competência constitucional, quando avançou na análise da matéria e reconheceu a nulidade da Cláusula Normativa que reduziu o intervalo intrajornada do empregado, direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.” (eDoc. 1, p. 5)
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o processo e, no mérito, a confirmação da providência liminar.
    É o relatório. Decido.
    Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema nº 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do feito na origem. 
    No caso em tela, o beneficiário pleiteou na ação trabalhista a condenação da ora reclamante pela supressão parcial do intervalo intrajornada. É incontroverso nos autos que a redução do intervalo intrajornada era apoiada em acordo coletivo. Consta no acórdão reclamado a seguinte razão de decidir:
    “Assim, não tenho dúvidas acerca da nulidade da cláusula normativa que autorizou a redução do intervalo intrajornada de 01 (uma) hora para 20 minutos, não se prestando, pois, a elidir o quanto pretendido na iniciativa.
    Portanto, reformo a sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de 1h de intervalo intrajornada, acrescido do adicional normativo, integração e reflexos no aviso prévio, 13º salário integral e proporcional, férias de todo o vínculo acrescidas 1/3, RSR e FGTS + 40%, do início da relação de trabalho até 03/03/2015, quando entrou em vigor a Lei 13.103/2015, que alterou a redução do § 5º do art. 71 da CLT”.
    Logo a matéria de fundo se refere à prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. 
    No representativo da controvérsia do Tema nº 1.046 RG (ARE nº 1.121.633/GO), o STF consignou a existência de repercussão geral, nos termos da manifestação do Ministro Gilmar Mendes (Relator):
    “[A] controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral.”
    Destaco, ainda, que, nos autos do ARE nº 1.121.633/GO-RG, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema. 
    Assim, entendo que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, viola a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma. 
    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 38.075, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26/11/19; Rcl nº 37.932, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/20; Rcl nº 36.592, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/3/20; Rcl nº 38.389, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 4/5/20 e Rcl nº 40.630, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/9/20. 
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para sobrestar o processo nº 0000629-10.2017.5.05.0035 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Determino, ainda, o envio de cópia dessa decisão à autoridade reclamada, para que seja juntada no Processo nº 0000629-10.2017.5.05.0035 e para que dê ciência à parte beneficiária Clebson Neri de Sousa.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente